Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos, observa-se que o juízo da execução não incluiu, na requisição ID 16349159, o valor relativo aos honorários contratuais descritos no ID 16349168. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino que se oficie ao Juízo Fazendário sugerindo a expedição de requisição retificadora, contendo o valor dos referidos honorários. 2. Sem prejuízo da determinação acima, expeça ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal, considerando o artigo 7o, parágrafo 7o, da Resolução CNJ 303/2019. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios